Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700206-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO VIEIRA DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de hemodiálise em caráter ambulatorial. Alega que tem 89 anos e é portador de insuficiência renal crônica em estágio final. Relata que realiza programa de hemodiálise, pelo SUS, 3x na semana, de forma intra-hospitalar e solicita o tratamento ambulatorial em clínica. Acrescenta que a demora na concessão do procedimento pleiteado pode gerar risco de agravamento do seu estado de saúde, uma vez que há risco de infecção hospitalar. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da 'reserva do possível', ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. No caso em análise, o agravante encontra-se internado no Hospital Regional de Santa Maria, recebendo tratamento. O relatório médico (ID 55608528 – Pág. 20) informa que o agravante é portador de doença renal em estágio final que "está recebendo o tratamento necessário, porém ainda internado" e solicita o tratamento ambulatorial. O ofício da Central de Regulação informa que há 196 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de hemodiálise ambulatorial, destes, 72 estão com classificação vermelho e que o paciente ocupa a 51a posição, dentre os de classificação vermelho e que no momento, “não há disponibilidade de vaga que possa atender a totalidade da demanda existente, inclusive para os mandados judiciais que atualmente somam uma totalidade de 07 mandados, não sendo possível informar previsão de tempo para atendimento ao pleito”. Esse cenário em que a agravante recebe o tratamento necessário, mas no Hospital, e aguarda na fila para obter vaga no tratamento ambulatorial, afasta o argumento de que há rico grave à vida. A agravante não está sem tratamento, a despeito dos problemas enfrentados com a internação. Convém esclarecer que, se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido de forma imediata. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA